Tribunal: TJES
Processo: 5019606-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019606-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA
RECORRIDO: REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSTORNOS EM FESTIVAL DE MÚSICA. PRECARIEDADE ESTRUTURAL E COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE FORTES CHUVAS NO LOCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$322,08 (trezentos e vinte e dois reais e oito centavos), bem como ao pagamento de R$4.000,00 para cada Autor a título de danos morais. Em contrarrazões, impugnam os Requerentes, ora Recorridos, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente, bem como pugnam, no mérito, pelo não provimento do recurso.

2. Inicialmente, no que se refere ao deferimento de gratuidade de justiça à Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (pelo contrário, junta a Recorrente comprovantes bancários que atestam a sua incapacidade financeira atual em arcar com os custos do processo). Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte ré/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

3. Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, em que pese a ocorrência de fortes chuvas nos dias designados para o festival, inconteste que a previsão meteorológica já apontava a possibilidade de estabelecimento de cenário caótico caso o espaço da Recorrente não dispusesse de estrutura adequada para suportar a tempestade prevista (como, de fato, não dispunha), optando a produtora do evento, entretanto, pela manutenção da sua realização, assumindo o risco pelos eventuais prejuízos decorrentes de tal decisão e colocando em perigo os seus clientes (inclusive com presença de animais peçonhentos no local), tudo a denotar a evidente falha na prestação do serviço de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC).

4. Nesse sentido, considerando que diante do cenário de caos amplamente noticiado em redes sociais e veículos de comunicação, os Recorridos não puderam comparecer ao “Rep Festival”, torna-se evidente que se mostra devida a indenização material determinada
in casu
, fixada em estrita congruência ao prejuízo demonstrado nos autos.

5. Outrossim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, também não merece reparos a sentença, tendo em vista que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)